Tribunal: TJES
Processo: 5005086-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005086-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MAGNUM MACHADO DE ASSIS
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO MEDIDOR – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese de fraude no medidor, por ato de responsabilidade do consumidor/usuário, é possível realizar o corte no fornecimento de energia elétrica, mediante procedimento estipulado pela própria ANEEL, desde que assegurada a ampla defesa e o contraditório ao consumidor e a cobrança se refira ao
“inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
(STJ. 1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018)

2.
No caso, os documentos dos autos demonstram que o efetivo contraditório não foi assegurado ao consumidor.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005086-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: MAGNUM MACHADO DE ASSIS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da decisão ID 2746708 que deferiu a tutela antecipada requerida por
MAGNUM MACHADO DE ASSIS.

Em suas razões recursais (ID 2746707), a agravante sustenta, em síntese, que a EDP não pode ficar obstada de realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos, sendo que se viu obrigada a interpor referido recurso, uma vez que a liminar fora deferida de acordo com o art. 303 do CPC, ou seja, não podendo tal medida vir a se estabilizar.

Decisão ID 3024011 em que indeferi a tutela antecipada recursal.

Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões (ID 4569111).

Em sua inicial, o autor,
MAGNUM MACHADO DE ASSIS
, ora agravado, afirma ser consumidor dos serviços prestados pela requerida, ora agravante, e que foi surpresado com a suspensão do fornecimento de sua energia elétrica sob o argumento de que teria a EDP constatado irregularidade no consumo, de maneira que lançou uma “diferença” de débito na conta de energia do agravado, em que pese tenha ele procedido com o pagamento mensal de modo regular, não havendo nenhum débito contemporâneo em atraso.

Aduz que a suspensão do serviço não poderia se dar de forma abrupta.

Por fim, alega que, no dia 26/05/2022, a demandada procedeu a suspensão do fornecimento dos serviços, não obstante cientificada de que a suspensão dos serviços somente ocorreria a partir de 04/06/2022.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a demanda de origem pugnando pelo deferimento,

em caráter liminar, de ordem judicial determinando à ré que restabeleça o fornecimento de energia.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência nos termos acima consignados.

Foi, então, contra essa decisão supratranscrita que a agravante interpôs o presente recurso que passo a apreciar.

Pois bem.

Analisando novamente os autos reputo adequado manter o entendimento externado quando do recebimento do recurso.

Como se sabe, o C. STJ analisou a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica sob três prismas.

Nos casos de mero inadimplemento das faturas, pode a concessionária suspender o serviço, desde que se trate de débito atual
2
e que o corte seja realizado após aviso prévio
3
.

Nas hipóteses de
recuperação de consumo
a ação a ser promovida pela concessionária para a suspensão do fornecimento dependerá do motivo da cobrança pelo débito não faturado.

Se a situação decorre de
falha do medidor
, por se tratar de responsabilidade da concessionária (defeito existente no aparelho ou impossibilidade de correta aferição), a suspensão do fornecimento como forma de cobrança pelos valores recuperados não é lícita, de modo que deve a concessionária buscar as vias ordinárias de cobrança
.

Na hipótese de
fraude no medidor
, por ato de responsabilidade do consumidor/usuário,
é possível realizar o corte no fornecimento
de energia elétrica, mediante procedimento estipulado pela própria ANEEL
,
desde que assegurada a ampla defesa e o contraditório ao consumidor
.

Sobre essa questão específica, o C. STJ se manifesta:

(...) Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (...).

STJ. 1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018.

No caso dos autos, o autor colacionou documentos que demonstram a verossimilhança de suas alegações relativas ao cerceamento do direito de defesa praticado pela concessionária.

Vislumbra-se, inclusive, que não há controvérsia sobre o fato de que o recorrido não foi notificado acerca da realização antecipada da inspeção, de modo que não estava presente no momento em que o medidor foi retirado, unilateralmente, pelo funcionário da EDP em data anterior àquela informada (ID 2746708).

O simples envio de documentação a
posteriori
para o consumidor não tem o condão e suprir o seu direito de acompanhar a diligência realizada, mormente porque a retirada do medidor foi feita de forma unilateral.

Por seu turno, considero que a recorrente, em momento algum, demonstra que assegurou o
efetivo
contraditório ao consumidor, o que torna a suspensão de fornecimento de energia elétrica ilícita.

Com efeito, a tutela antecipada deferida na origem, que determina o restabelecimento do fornecimento, atende aos requisitos legais da verossimilhança e da urgência, não havendo razão para acolhimento do recurso que pretende a sua reforma.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

2
O corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. STJ. 1ª Turma.AgRg no Ag 1320867/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 08/06/2017.

3
Art. 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/95.

É ilegítima a suspensão de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, devendo o valor ser cobrado pelas vias ordinárias. STJ. 1ª Turma. EDcl no REsp 1339514/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 05/03/2013.

Arts. 129 e 130 da Resolução normativa 414/2010-ANEEL.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.